Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706051-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLITO VICENTE DE OLIVEIRA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DOMINGOS ANDRE ANDRADE FREIRE DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelante (CARLITO VICENTE DE OLIVEIRA) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pela parte Apelada (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA) em contrarrazões de id. 27861496. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora